Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR MENSAGEM. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais para declarar a nulidade da transferência via PIX no valor de R$11.635,00, e para condená-lo a ressarcir a autor ao valor mencionado. Em suas razões recursais, o Banco Recorrente pede a reforma da sentença, ao argumento de que não há responsabilidade da instituição financeira, pois não houve falha na prestação de serviço, já que é o caso de culpa exclusiva do consumidor.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 47615185. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.

4. Na hipótese, o próprio recorrido afirma que recebeu ligação de suposto preposto do recorrente, que enviou link para proteger e corrigir a existência de virus no aplicativo instalado em seu celular, e que clicou no referido link (BRBCLICK). Diante disso, foi realizada transferência via PIX no valor de R$11.635,00, de forma fraudulenta.

5. A fraude bancária caracteriza-se comumente pelo “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos on-line e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências.

6. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.

7. Ressalte-se que as fraudes por meios de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.

8. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o recorrido possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser jovem (40 anos), e ser policial militar, exercendo as atividades laborais em ambiente onde fraudes semelhantes são relatadas diariamente, não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente. Fato é que alegou ter recebido mensagem de suposto funcionário do banco e que fez uma transferência de baixo valor, e, ainda, clicou no tal link enviado, fazendo o passo a passo conforme instruções do fraudador.

9. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrido, que deveria se certificar acerca da veracidade da mensagem e do link enviado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.